Tribunal: TJPA
Processo: 0811641-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811641-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PESQUISADORA E DIVULGADORA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1- O agravante alega como tese que a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento é nula por não encontrar-se respaldada em jurisprudências e subsidiariamente alega que não foi corretamente afastada a legalidade da emissão do débito tributário.

2- Recurso conhecido e Improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que modificou a decisão interlocutória de primeiro grau e concedeu a liminar pleiteada pela ASSOCIAÇÃO BÍBLICA e CULTURAL PESQUISADORA e DIVULGADORA

Na petição inicial a Associação autora relata que é entidade religiosa sem fins lucrativos e está sendo executada por débitos de IPTU referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, referente ao imóvel localizado na Rua Municipalidade, nº 874, bairro Umarizal, cobrada na ação de execução fiscal nº 0874510-56.2020.8.14.0301. Alegou que não é responsável pelo débito tributário, que o imóvel não existe, requerendo a suspensão.

O juiz de primeiro grau indeferiu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Desta feita, nesse limiar, tem-se que a argumentação e as provas trazidas pela Autora na inicial não são suficientes para demonstrar a inexistência do fato gerador para fins de incidência do IPTU, o que não impede a comprovação no curso da ação, após o aprofundamento da cognição sobre a questão.

Nessa senda, entende este Juízo que, em sede de cognição sumária, para fins de concessão da tutela provisória, não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela autora na exordial, apto a ensejar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão.

No mais, considerando a exigência legal do preenchimento cumulativo dos dois requisitos para a concessão da tutela, deixa-se de apreciar a fundamentação tocante ao pretenso risco de dano, uma vez que não possui o condão de infirmar a conclusão adotada pelo juízo, na forma do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência não restaram comprovados pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, com supedâneo no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência pretendida na inicial.”

Irresignada a ASSOCIAÇÃO BÍBLICA e CULTURAL PESQUISADORA e DIVULGADORA, ingressou com recurso alegando que o imóvel não pertence a organização religiosa e nunca teve nenhum vínculo, nem mesmo a posse. Ressalta que em diligência no endereço indicado na CDA, foi constatado que não há nenhum imóvel com tal numeração e não existe registro no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício referente ao endereço citado. Afirma que protocolou pedido administrativo perante a SEFIN solicitando o cancelamento do débito, mas não obteve resposta, sustentando que o lançamento realizado pela Municipalidade foi feito com base nos dados equivocados constantes no cadastro imobiliário, gerando a cobrança indevida do tributo executado.

Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, bem como a determinação de abstenção ao Réu de proceder quaisquer restrições e, ainda, a suspensão do feito executório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram os autos conclusos e proferi decisão em Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

“Deste modo, nos parece que a probabilidade do direito milita em favor da agravante que deve ter o suposto débito suspenso até que seja provada a existência do imóvel discutido ou que seja sentenciado o processo de primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a decisão recorrida somente para conceder o efeito suspensivo até o julgamento da ação, nos moldes e limites da fundamentação lançada.”

.Não satisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno alegando que a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento merece ser anulada por não estar respaldada em jurisprudências e que a presunção, não afastada, quanto à legalidade da constituição dos créditos tributários.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o efeito suspensivo até o julgamento da ação.

As razões do Agravante restringem-se à alegação
de nulidade da decisão
, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e
da presunção, não afastada, quanto à legalidade da constituição dos créditos tributários.

Segundo o Recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15, vez que ainda não há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores a respeito do caso em análise, que consiste na suspensão do débito até que seja provada a existência do imóvel discutido ou que seja sentenciado o processo de primeiro grau..

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. - Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE - SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II) O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15. Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Por fim, descabe a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, além da possibilidade de julgamento monocrático com fundamento na previsão contida no CPC e no Regimento Interno conforme exposto alhures, é possibilitado ao Recorrente aduzir, em sede de agravo interno, as razões que entender necessárias à defesa de sua pretensão, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade da decisão monocrática.

De outro modo, sucintamente, sob a alegação da presunção, não afastada, quanto à legalidade da constituição dos créditos tributários, esta relatora em decisão monocrática proferiu entendimento que encontra-se em total consonância aos membros deste colegiado, ora que a suspensão do débito não irá prejudicar nenhuma das partes de forma que não seja possível reparos, entretanto, caso se prossiga a ação sem a concessão liminar, poderá gerar prejuízos irreparáveis ao autor desta ação anulatória.

Vislumbra-se que o Município exige e possui de todos os imóveis em seu banco de dados diversos documentos, incluindo-se levantamento técnico, projeto arquitetônico, foto legível da fachada, contratos, comprovantes de energia e água. Entretanto, que para comprovar a existência deste não trouxe nenhum documento, inclusive considerando a suposta e recente alteração cadastral, com a qual se submeteria a tais ditames burocráticos.

Logo, mostra-se clarividente que o Agravante não demonstrou a existência do aludido imóvel, ônus que lhe competia a teor do artigo 373 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024